Tribunal: TJPA
Processo: 0006228-13.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006228-13.2017.8.14.0201

APELANTE: VALDINEY MAIA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA- TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A PENA EM CONCRETO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO - ART. 107, IV DO CÓDIGO PENAL - RECURSO CONHECIDO – PREJUDICIALIDADE - PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – APELAÇÃO PREJUDICADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 22 de agosto de 2022 e
29 de agosto de 2022
, à unanimidade, em
CONHECER do Recurso,
E DE OFÍCIO, RECONHECER extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa
,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 30 de agosto
de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALDINEY MAIA DE OLIVEIRA
nos autos da ação penal n°
0006228-13.2017.8.14.0201
, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, §9º do Código Penal,

à pena de
03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias detenção em regime inicialmente aberto,
tendo o julgador monocrático concedido ao réu a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, com fulcro no art.77 do Código Penal, conforme
Num. 9145993 - Pág. 1/4.

Em suas
razões recursais
o recorrente alega que não há nos autos provas que demonstrem ser autor do fato delitivo, e que em atenção ao princípio do in dubio pro réu, deve prevalecer a sua absolvição, nos termos do art. 386, II do CPP. Em caso de não absolvição, sustenta a necessidade de ser reformada a dosimetria da pena, com aplicação da pena base em seu mínimo legal, bem como o afastamento da agravante do art. 61, II, alínea “f” do Código Penal.

Em sede de contrarrazões

(Num. 9146018 - Pág. 1/7)
, o Ministério Público requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, seu
improvimento
, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior,
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento do apelo e desprovimento do apelo
- Num. 10313507 - Pág. 1/5.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade. Contudo, sem adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.

Sabe-se que para análise da prescrição retroativa deve ser considerado os lapsos temporais assinalados no art. 109 do Código Penal, percorridos entre a data da sentença condenatória e o recebimento da denúncia, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Isso porque o magistrado de piso proferiu sentença condenatória em
10/06/2021,
conforme se observa do
Num. 9145993 - Pág. 1/4,
da qual o Ministério Público tomou ciência em
30/07/2021
(Num. 9145993 - Pág. 4),
deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo o que se deve ter por base a
pena em concreto de 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção
fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, VI do CP,
prescreve em 03 (três) anos.

Diante disso, observa-se que, entre da data da publicação a sentença, em
10/06/2021
(
Num. 9145993 - Pág. 1/4,
)
e a data do recebimento da denúncia, em
13/12/2017
(Num. 9145993 - Pág. 4)
),
passaram-se mais de 03 (três) anos,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado. Note-se, ainda, que tal lapso temporal, que ensejou a prescrição retroativa, já havia decorrido quando distribuído o apelo neste E. Tribunal, o que ocorreu em
27/04/2022
.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, VI e o art. 110, §1º, todos do Código Penal, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e, DE OFÍCIO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado VALDINEY MAIA DE OLIVEIRA,
nos termos do art. 107, IV do Código Penal,
ante a ocorrência da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, nos termos do art.
107, IV c/c art. 109, VI e o art. 110, §1º, todos do Código Penal
,
razão pela qual conheço do recurso de apelação interposto pela defesa, o qual resta prejudicado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 30 de agosto

de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/08/2022